Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-70.2005.8.11.0100
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-70.2005.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[INGRID ZILZ LEYENDECKER - CPF: 692.047.991-53 (APELANTE), ELOISA DOS SANTOS RODRIGUES GOMES - CPF: 230.733.968-02 (ADVOGADO), ANTONIO ARAUJO SILVA - CPF: 780.305.608-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MÁRCIA MARIA MAXIMO ALENCAR SILVA (ASSISTENTE), Cláudia Maria Souza da Silva (ASSISTENTE), MANOEL PEREIRA CANDIDO (ASSISTENTE), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 074.393.328-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VITOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, condenou a acusada pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art
.
121, § 2o, incisos I, IV e V, combinado com art
.
14, inciso II, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula (i) nulidade do julgamento por decisão contrária à prova dos autos; (
ii
) decote das qualificadoras; (
iii
) aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa; e (
iv
) isenção
do pagamento
das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; (
ii
) estabelecer se é possível o decote das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri; (
iii
) determinar se a fração redutora da tentativa deve ser aplicada no grau máximo de dois terços; e (
iv
) verificar a possibilidade de isenção
do pagamento
das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos
vered
itos
,
assegurada pelo art
.
5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
,
impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos, não se verificando manifesta contrariedade.

4.
O reconhecimento das qualificadoras é matéria de competência do Conselho de Sentença, bastando a presença de indícios mínimos para sua admissão, não cabendo ao tribunal cassar decisão que guarda amparo
com o conjunto
probatório.

5.
A utilização de qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria da pena é admissível, desde que compatível com o art
.
61 do Código Penal e sem configurar
bis in idem
.

6.
O aumento da pena intermediária pelas agravantes deve observar a proporcionalidade, admitindo-se, na ausência de fundamentação concreta para patamar superior,

modi
ficação para
a fração de 1/6 para cada agravante.

7.
A fração redutora pela tentativa é definida conforme o
iter criminis
percorrido; sendo a conduta próxima da consumação, justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/3.

8.
A isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo ao tribunal em sede recursal afastar tal efeito automático da condenação (art
.
804 do Código de Processo Penal e art
.
98, § 3o, do Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A decisão do Tribunal do Júri que encontra amparo em provas dos autos não é manifestamente contrária à prova, devendo prevalecer em respeito à soberania dos
vered
itos.
2.
O reconhecimento das qualificadoras pelos jurados deve ser preservado quando houver respaldo mínimo no conjunto probatório
, uma vez que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
.
3.
O aumento da pena intermediária em razão de agravantes genéricas deve observar a fração proporcional de 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar superior.
4.
A fração de redução da pena pela tentativa é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, sendo de 1/3 quando a conduta se aproxima da consumação.
5.
A análise sobre a isenção ou suspensão
do pagamento das
custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII e XLVI; CP,
arts
. 14, II, 59, 61, II, “b” e “d”, 68, 121, § 2o, I, IV e V, 33, § 2o, “a”; CPP,
arts
. 593, III, “d”, e 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.6.2025, DJEN 17.6.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 909.372/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 24.6.2024,
DJe
28.6.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 933.899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.9.2024,
DJe
24.9.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.873.014/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2025, DJEN 26.6.2025; TJMT, Enunciado Criminal Orientativo n. 13; TJMT, Enunciado Criminal Orientativo n. 46.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ingrid
Zilz

Leyendecker

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000651-70.2005.8.11.0100
,

que
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
a
conde
nou

p
ela prática do crime
de
tentativa de
homicídio qualificado

p
or
motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime

(art.
121, §2o, I
,
VI
e V
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
),
à pena de

1
2
(
do
ze) anos
de reclusão, em regime
inicial
fechado
.

A
apelante,
em suas
razões

(
ID
.
291830534
)
,
postula
: (i)
a nulidade da
sentença condenatória
para que seja submetid
a
a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
com
o argumento da ausência
de provas
suficientes para manter
a condenação
; (
ii
)
decote
da
s qualificadoras
reconhecidas
;
e,
subsidiariamente,
(
i
ii
)

que a fração referente
à
tentativa seja fixada no
grau
máximo de 2/3 (dois terços); (
i
v
)

a isenção
do pagamento
das custas e despesas processuais
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

291830540
)
,
requer
o desprovimento do presente recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Procurador de Justiça
Élio Américo

(
ID
.

304740874
)
,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de
verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, de tal pleito e passo à análise do mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Consta da denúncia que d
ias antes dos fatos, Márcio
V
í
tor
(vítima)
denunciou Sidnei
Braatz
–
que
, em princípio,
mantinha ponto de venda de drogas em Brasnorte
–
, o que resultou em sua prisão em flagrante. Para garantir a impunidade do amásio, a denunciada Ingrid
Zilz

Leyendecker
teria arquitetado um plano para matar a vítima, contratando Joaquim Ribeiro da Silva (Quincas) mediante pagamento em dinheiro.

Segundo a peça acusatória, n
o dia
28 de se
tembro de 20
0
4, por volta de 22h
, a vítima estava distraída em um ponto de táxi quando foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por Joaquim, na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa não identificado. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores, pois a vítima foi socorrida e sobreviveu.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na
denúncia
ficou comprovada por
meio
de
Boletim

d
e Ocorrência (ID
.

291830353
, p.
09/10
)
e pelo Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito
(ID
.

291830353
, p.
18/21
);
bem como pela prova
oral produzida durante a instrução processual
, sendo certo que
sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria,
a
apelante a
duz
que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, eis que não
há elementos suficientes que comprovem
sua participação no crime narrado na denúncia, motivo pelo qual a decisão dos jurados contraria as provas produzidas nestes autos.

E
m princípio, é importante esclarecer que
,
sobre o tema
,
é pacífico

que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos,
sobretudo porque
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição
Federal
.

Ainda
nessa seara
, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus
julgament
os, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação a essa matéria, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
. (In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
.

Sobre a matéria
, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou
da seguinte forma
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO LOCAL CLAROS E SUFICIENTES. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido analisa, ainda que de forma sucinta, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, estando o magistrado dispensado de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos expendidos pela parte.

2. A utilização de prova emprestada é válida no processo penal, desde que regularmente produzida e submetida ao contraditório.

3. O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

4. Não tendo sido impugnado fundamento autônomo relativo à preclusão da matéria, incide ao caso o enunciado n. 283 da Súmula do STF.

5.
A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos
.

6. Hipótese na qual o Tribunal local asseverou que Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, reconhecendo autoria e materialidade do crime imputado, com a incidência das qualificadoras. Ressaltou-se que a conclusão dos jurados se encontra em consonância com a prova dos autos, destacando que "as testemunhas relataram que a motivação do crime foi relacionada ao Tráfico de Drogas, bem como ficou demonstra a circunstância em que a vítima foi surpreendida".

7. Para alterar o resultado do julgamento, nos moldes propostos pela defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No presente caso,
infere-se que
a
alegação
da apelante
de que
a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos não se sustenta, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que
a
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado
,
afastando, por
tanto
, a tese de negativa de autoria
por si
sustentad
a
.

Ao ser questionado em juízo
(ID.
291830353
, p.
186/187
)
, o então corréu Joaquim Ribeiro da Silva
rel
a
t
ou que
em certa ocasião, próximo ao pleito eleitoral de 2004
, Ingrid
foi até a sua residência no início da manhã e
pediu emprestada sua moto alegando que o carro
dela
estava quebrado, prometendo devolvê-la ao meio-dia. A moto, porém, só foi devolvida dias depois, suja de barro e sem combustível, o que lhe causou estranheza.
Esclareceu que, q
uinze dias depois, Ingrid voltou acompanhada de dois homens e confessou que havia contrata
do
esses indivíduos
para
matar Márcio
V
í
tor
–
que havia denunciado seu marido por tráfico de drogas
– e, para tanto, teria utilizado
a
quela
moto
no dia dos fatos. Afirmou que
Ingrid
disse ainda, naquela oportunidade,
que a execução falhou porque “eles deram vários tiros e erraram”. Joaquim declarou que
, à época,
não a denunciou por medo,
em razão da
fama de periculosidade da família dela.

No mesmo sentido,
a informante Claudia Maria Souza da Silva, esposa do corréu Joaquim, quando inquirida em juízo
(ID.
291830354
, p.
61
)
, afirmou que a apelante, em c
erta
oportunidade
, passou em sua casa acompanhada de um rapaz moreno e pediu a moto de Joaquim emprestada, sem explicar o motivo.
Esclareceu que
Ingrid demorou dois ou três dias para devolver a moto, e a declarante afirmou não entender por que Joaquim a emprestou, já que não eram amigos.

A vítima, por sua vez, declarou perante a autoridade judiciária (
ID. 291830354
, p. 137/
139
), que
d
ias após a prisão
de um traficante
,
a
esposa del
e – apelante Ingrid –
o
ameaçou de morte, dizendo: “sua hora está contada”
e soube que t
ambém teria ameaçado um policial envolvido na prisão
daquele. Esclareceu que no
dia 28
de setembro de
2004, pela manhã, Ingrid voltou a encontrá-lo e repetiu a ameaça: “sua hora chegou”
, oportunidade em que
procurou a polícia para pedir proteção
, mas na mesma
noite, por volta das 22h, dois homens armados atiraram contra ele em frente ao seu bar, atingindo-o no braço e no peito.
Narr
ou
, a
vítima
,
ainda, acreditar
que
a tentativa de homicídio foi ordenada por Ingrid, motivada pelo fato de ele ter denunciado seu marido por tráfico de drogas, informação confirmada por Bianca,
conhecida usuária de drogas
.

O informante, Jorge Rosa Pereira, ouvido na fase investigativa
(ID. 291830368
, p.
04/05)
,
relatou
que passou a morar vizinho de Ingrid e ouviu
uma
conversa dela com sua esposa,
em que afirmava
que havia mandado matar Márcio Vítor (vulgo Carioca), por ele ter delatado seu marido, preso por tráfico
de drogas
.
Nesta oportunidade
Ingrid
declarou que
o executor seria Joaquim, contratado por cerca de R$ 1.000,00 e duas caixas de pasta-base de cocaína, mas, como o crime não se consumou, ela pagou apenas o dinheiro.

Não obstante a apelante tenha negado a autoria delitiva durante a instrução processual, é certo que sua ver
s
ão
se
encontra isolada nos autos, não havendo qualquer outro elemento que
a confirme.

Importante esclarecer, ainda, que o

rito do
júri é um procedimento escalonado, ou seja, formado por etapas sucessivas e interdependentes, em que as provas produzidas em todas as fases do processo devem ser consideradas na análise do mérito. Assim, não basta considerar apenas as provas produzidas em plenário: é indispensável que o conjunto probatório seja avaliado em sua totalidade, do início do processo até o julgamento final.

Nesse contexto,
os jurados podem e devem analisar todas as provas constantes dos autos. Isso decorre do princípio da verdade real e visa assegurar um julgamento justo, levando em conta elementos colhidos na fase inquisitorial, na primeira fase do júri e todas as manifestações produzidas ao longo do processo, não se limitando às provas orais ou documentais apresentadas apenas em plenário.

Assim, embora a defesa faça menção a ausência de prova testemunhal produzida em Plenário que apontasse a apelante como mandante do crime, é certo que
o julgamento no Tribunal do Júri exige a apreciação ampla do material probatório, exatamente porque o procedimento é escalonado e a busca pela justiça só se realiza com o uso de toda a prova produzida pelas partes ao longo de ambas as fases processuais.

Sendo assim, em que pesem as razões deduzidas por
I
ngrid
segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, na hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio qualificado tentado
.

Logo, diante das declarações da vítima
,

das testemunhas,
dos informantes
e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
da apelante.

Como sabido, o
Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento
, não havendo
necessidade de que seus membros
fundamentem sua decisão
. A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório,
conforme se vê do julgado abaixo ementado
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condenação decorrente de veredito do tribunal do júri. Nulidade da sessão plenária. Preliminar não reconhecida. Decisão contrária à prova dos autos. Dosimetria. Condenação e Pena mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em observância ao veredito do Tribunal do Júri, condenou o apelante por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando à nulidade do julgamento ou absolvição e, subsidiariamente, redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da sessão plenária do júri por ausência de ampla defesa e contraditório; 2) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; 3) houve erro na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1. A nulidade por insuficiência da defesa técnica não restou configurada, pois a Defensoria Pública atuou regularmente. A mera discordância da estratégia defensiva não caracteriza nulidade processual, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.

3. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se reconhece nulidade da sessão plenária quando assegurada a ampla defesa ao acusado, mesmo revel.

2.
A decisão do Tribunal do Júri que encontra suporte no conjunto probatório não é manifestamente contrária às provas dos autos
.

3. A dosimetria da pena deve observar a legalidade e os critérios objetivos do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “c”, 68, 107, 121, § 2o, I e IV, 33; CPP,
arts
. 577, 593, III, “a” e “c”; ECA, art. 244-B, § 2o; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2084661/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024; TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.3.2023; AP 0006917-90.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2025; STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; STJ,
AgRg
no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; STJ,
AgRg
no HC 904.549/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024.

(N.U 0005054-71.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Nesse sentido,
cito
o
teor do
Enunciado Criminal Orientativo n
o
13 dest
e

Tribunal
de Justiça:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Noutro vértice,
a defesa do apelante requer o decote das qualificadoras de motivo
torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime
, prevista
s
no
s incisos I, IV e V do § 2o do
art. 121

do Código Penal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento
, sobretudo porque a
soberania dos
vered
itos autoriza o
C
onselho de
S
entença a deliberar livremente, reconhecendo não apenas autoria
delitiv
a, mas também circunstâncias qualificadoras,
bastando que haja no
s autos indicativos mínimos que embasem a conclusão dos jurados
, exatamente como ocorre neste caso.

Conforme depoimentos já mencionados neste voto
, há elementos probatórios de que o crime ocorreu porque a vítima teria denunciado o esposo da apelante, o que teria levado à sua prisão pelo crime de tráfico de drogas, indicando, pois, a motivação torpe; igualmente, há relatos de que a vítima teria sido surpreendida pelos
disparos de arma de fogo
que a teriam atingido,
o que, evidentemente, dificulta a possibilidade de defesa; e, por fim, o conjunto probatório produzido
demonstra que a apelante
teria agido
para garantir a impunidade de seu companheiro na ação penal que ele respondia pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por certo, q
uando os jurados reconhecem uma ou mais qualificadoras em um julgamento do Tribunal do Júri, e há nos autos elementos que amparem tal conclusão, não cabe ao tribunal cassar a decisão sob a alegação de que estaria “contrária à prova dos autos”, salvo se esta decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório. Assim se resguarda o princípio constitucional da soberania dos
vered
itos, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Logo, s
omente é admissível a cassação do
vered
ito se ele for divorciado de qualquer elemento probatório concreto, caso contrário, prevalece o que foi decidido pelo conselho de sentença
, de modo que se
a versão
escolhida pelos
jurados
–
inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras
–
está minimamente amparada pelas provas dos autos, não compete ao tribunal togado substituí-la por sua própria valoração, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos
vered
itos e enfraquecer o papel democrático do Tribunal do Júri
.

A
apelante questiona, também,
genericamente,
a pena que lhe foi aplicada pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri.

Nesse ponto, a fim de que
possa ser examinado com clarez
a o pleito,
faz-se necessário conhecer o
que ficou consignado na sentença
(ID.
291830496
)
:

(...)
Nos termos do artigo 121, § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade cominada ao crime de homicídio qualificado é de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Na
primeira fase da dosimetria
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando os elementos do caso concreto para a fixação da pena-base, verifica-se que (i) a
culpabilidade
da ré não ultrapassa o grau inerente ao próprio

tipo penal, estando compreendida na gravidade do crime de tentativa de homicídio qualificado; (
ii
) embora a ré tenha condenação transitada em julgado no proc. n.o 1500204- 40.2023.8.26.0591, da Comarca de Dracena/SP, essa se refere a fato praticado em 22/09/2023, de modo que não pode servir como
maus antecedentes
ou
reincidência
; (
iii
) a
conduta social
da ré não é desabonada por qualquer elemento concreto constante dos autos, e sua
personalidade
não pode ser avaliada diante da ausência de informações
suficientes, razão pela qual é considerada neutra; (
iv
) os
motivos do crime
estão intrinsecamente relacionados à qualificadora reconhecida, não demandando valoração negativa autônoma; (v) as
circunstâncias
e
consequências
do delito não extrapolam aquelas já reprovadas abstratamente pelo legislador, inexistindo elementos que justifiquem juízo desfavorável; (vi) o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, observo a incidência de múltiplas qualificadoras, o que, no crime de homicídio qualificado, permite a utilização de uma delas para configurar o tipo penal, enquanto as demais, se previstas no artigo 61 do Código Penal, podem ser empregadas como circunstâncias agravantes. Nesse contexto, adoto como elementar do tipo penal qualificado a qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, enquanto as demais, relativas ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e à finalidade de assegurar a impunidade de outro crime, reconheço como circunstâncias agravantes, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘d’, do Código Penal
.

Portanto, não havendo circunstâncias atenuantes a considerar,
fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Por fim,
na terceira fase da dosimetria
, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, a pena deve ser reduzida de
um a dois terços em razão da tentativa
, aplicando-se a
fração de diminuição conforme a proximidade entre a conduta do agente e o resultado pretendido
(
AgRg
no HC n. 909.372/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 28/6/2024).

No caso concreto, o
iter criminis
se aproximou substancialmente da consumação, uma vez que o réu realizou todos os atos indispensáveis ao homicídio, evidenciando a estreita relação entre sua conduta e o resultado pretendido. Diante desse contexto, a redução deve

ocorrer no patamar mínimo, ou seja, em
1/3 (um terço)
.

Logo, inexistindo causas de aumento de pena,
fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão
.

3.2 – DA PENA DEFINITIVA

Assim,
torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão
à ré Ingrid
Zilz

Leyendecker
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Márcio Vitor, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, FIXO O REGIME inicial FECHADO para o cumprimento da pena, por entender ser o mais adequado e necessário ao caso concreto, em observância aos critérios de individualização da pena e às circunstâncias do delito.
(...).

Vê-se da leitura de parte da sentença, acima reproduzida, que o sentenciante fixou a pena basilar no menor quantitativo previsto para o tipo penal, não
havendo, portanto, qualquer reparo neste
ponto
, eis que
não
for
a
m verificadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da dosimetria,
o magistrado
utilizou duas qualificadoras remanescentes (art. 121, § 2o, IV e V,
do
C
ódigo
P
enal
) como agravantes genéricas
, uma vez que ambas estão previstas no art. 61,
II,
“
b
”
e
“
d
”
,
do Código Penal, prática essa fartamente reconhecida pela jurispru
dência
, desde que c
ompatíveis
e que não configure
m

bis in idem
, o que foi observado pelo juízo de origem.

Contudo,
a proporcionalidade do aumento
deve ser revista, na medida em que a
pena-base partiu do mínimo legal (12 anos)
e, com o reconhecimento de duas agravantes
,
a pena intermediária foi fixada em
18 anos (aumento de 50%)
, sendo certo que, na ausência de previsão legal sobre o ponto, o entendimento j
urisprud
encial é no sentido de que
o
quantum
de aumento por agravante deve ser proporcional e
devidamente
fundamentado
.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES. QUANTUM PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

2. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

3. No caso, tendo em vista que o paciente possui diversas condenações, não há ilegalidade na exasperação da pena na fração de 1/3.

Precedentes.

4.
Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

5. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
.

6. No caso o paciente é
multirreincidente
(e-STJ fl. 110), assim, O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
multirreincidência
constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (
AgRg
no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020,
DJe
de 9/3/2020).

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 933.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 24/9/2024.)

Logo, considerando que o magistrado não mencionou qualquer justificativa ou fundamento que autorize incremento superior a 1/6, a sentença merece ser revista neste ponto, o que adiante se fará.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, o sentenciante
aplicou a fração mínima de 1/3
(um terço)
, por entender que a consumação esteve muito próxima.

Neste ponto,
em que pese
o legislador te
r
deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena,
entre
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
conforme previsão expressa n
o

art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
é certo que a
fração da diminuição pela tentativa deve ser graduada conforme o
iter criminis
percorrido
: q
uanto mais distante da consumação, maior a redução; quanto mais próxima, menor a redução.

O
Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado
que
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO E QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA, REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (
AgRg
no
AgRg
no HC
n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024). Precedentes

3. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação e a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista esta haver sido reconhecida ante o fato dos agentes terem aproveitado da superioridade numérica e da relação de convivência com a vítima, para atraí-la para fora da residência e, logo na sequência, um deles sacou uma faca e o outro efetuou os disparos de arma de fogo, enquanto a circunstância judicial negativa está relacionada ao fato de que os réus premeditaram o crime e se prepararam para cometê-lo, o que revela o planejamento prévio e a maior reprovabilidade da conduta.

4. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:

quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019,
DJe
11/6/2019).

5. No presente caso, a Corte local aplicou a redução pela tentativa no patamar de 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Neste Tribunal de Justiça, a
Turma de Câmaras Criminais
aprovou
o Enunciado n. 46
com a seguinte redação
: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter
em
mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro
,
tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo
,
tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro
,
tentativa cruent
a
, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os
ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena
de
2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária
de
1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário;
e
no terceiro, a fração mínima
de
1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em análise,
ficou evidente que
a
a
pelante percorreu
quase todo
o
iter criminis
, uma vez que atingiu a vítima
no braço e na região do tórax
, deixando-a incapacitada para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias
,
resultando perigo de vida
,
conforme atest
ou
o Laudo Pericial nos quesitos quarto e quinto (ID.
291830353
, p. 18/21),
chegando muito próximo da consumação do delito, razão pela qual a fração aplicada na sentença não merece reparo.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta
à apelante
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
in
existência de
valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantenho
a pena-base em
12
(
doz
e) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente
s a s agravante s genérica s do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e a prática do crime para assegurar a impunidade de outro crime,
majoro a pena em 1/6 (um sexto)
para cada agravante
, resultando a pena intermediária de
16
(
dezessei
s) anos.

Na terceira etapa, pela incidência da tentativa, reduzo a pena em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O
regime de cumprimento de pena deve ser mantido o inicialmente
fechado
, tendo em vista que a pena final aplicada é superior a
8
(
oito
) anos
, nos termos dos art. 33, § 2o,
“
a
”
, do Código Penal.

Diante do exposto
, em
dissonância com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de
Ingrid
Zilz

Leyendecker
,

para o fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para majoração da pena intermediária,
reduzindo sua pena definitiva para
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025